Tribunal: STF
Processo: MS 28512
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE REVISÃO NO PRAZO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONADORA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Emenda Constitucional nº 45/2004 conferiu poderes ao Conselho Nacional do Ministério Público para rever processos disciplinares julgados há menos de um ano, conforme o art. 130-A, § 2º, IV, da Constituição Federal.



    2. In casu, o processo foi julgado na Corregedoria Geral do Ministério Público Federal em 13/7/2004 e o pedido de revisão autuado em 14/6/2005, não havendo que se falar em descabimento, ilicitude ou inconstitucionalidade na instauração do procedimento revisional.



    3. Quanto à prescrição da pretensão sancionadora, o CNMP constatou, no julgamento dos segundos embargos de declaração opostos por Eduardo Jorge, que a matéria já tinha sido apreciada pelo próprio Conselho “antes mesmo do julgamento de mérito da Revisão de Processo Disciplinar”(fl. 134), acarretando, assim, a preclusão administrativa. 



    4. Em relação ao resultado da análise da prescrição em si, em sede de mandado de segurança não é possível o reexame de acervo probatório do processo administrativo. Precedente: RMS 28.047, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/12/2011.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.